Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603570-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. APROVAÇÃO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DO TOTAL DE GASTOS DE
CAMPANHA CONTRATADOS, REFERENTE À DESPESA COM
ALUGUEL DE VEÍCULOS. FALHA QUE NÃO ULTRAPASSA O VALOR
NOMINAL DE 1.000 UFIRS (R$ 1.064,00) E NÃO EXTRAPOLA O
PERCENTUAL DE 10% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. NÃO SÃO GASTOS ELEITORAIS AS
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
USADO PELO PRÓPRIO CANDIDATO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total
de despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. No particular, a falha relativa à extrapolação do limite de 20% do total de
gastos de campanha contratados, referente à despesa com aluguel de
veículos automotores, representa apenas o percentual de 8% dos recursos
financeiros recebidos pela candidata, não tendo ultrapassado o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00) e tampouco atingido o limite máximo
de 10% do total da movimentação de campanha, preenchendo, portanto, os
critérios definidos pelo TSE que possibilitam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de
ressalva.

3. Constada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial
Num. 43665074 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710205232100000042626055
Número do documento: 23072710205232100000042626055
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:15:36

de Financiamento de Campanha - FEFC, deverá ser determinada a
devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. A legislação proíbe que os gastos com combustível e manutenção de
veículo usado pelo próprio candidato sejam pagos com recursos da
campanha, porque não caracterizam gastos eleitorais (art. 26, § 3º, 'a' da Lei
das Eleições e art. 35, § 6º, 'a'. da Resolução do TSE nº 23.607/2019).

5. No caso em apreço, não há elementos que demonstrem que o veículo
locado não foi utilizado pela candidata, sendo inviável concluir que houve
omissão de despesa com combustível, diante da exclusão estabelecida pelo
artigo 35, § 6º, 'a', da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

6. Contas aprovadas com ressalvas e com determina

Inteiro teor:
27/07/2023
Número: 0603570-23.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - FATIMA APARECIDA
CARVALHO - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FATIMA APARECIDA CARVALHO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
FATIMA APARECIDA CARVALHO (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43665074
27/07/2023
10:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.201

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603570-23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FATIMA APARECIDA CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: FATIMA APARECIDA CARVALHO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. APROVAÇÃO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DO TOTAL DE GASTOS DE
CAMPANHA CONTRATADOS, REFERENTE À DESPESA COM
ALUGUEL DE VEÍCULOS. FALHA QUE NÃO ULTRAPASSA O VALOR
NOMINAL DE 1.000 UFIRS (R$ 1.064,00) E NÃO EXTRAPOLA O
PERCENTUAL DE 10% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. NÃO SÃO GASTOS ELEITORAIS AS
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
USADO PELO PRÓPRIO CANDIDATO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total
de despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. No particular, a falha relativa à extrapolação do limite de 20% do total de
gastos de campanha contratados, referente à despesa com aluguel de
veículos automotores, representa apenas o percentual de 8% dos recursos
financeiros recebidos pela candidata, não tendo ultrapassado o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00) e tampouco atingido o limite máximo
de 10% do total da movimentação de campanha, preenchendo, portanto, os
critérios definidos pelo TSE que possibilitam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de
ressalva.

3. Constada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial
Num. 43665074 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710205232100000042626055
Número do documento: 23072710205232100000042626055
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:15:36

de Financiamento de Campanha - FEFC, deverá ser determinada a
devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. A legislação proíbe que os gastos com combustível e manutenção de
veículo usado pelo próprio candidato sejam pagos com recursos da
campanha, porque não caracterizam gastos eleitorais (art. 26, § 3º, 'a' da Lei
das Eleições e art. 35, § 6º, 'a'. da Resolução do TSE nº 23.607/2019).

5. No caso em apreço, não há elementos que demonstrem que o veículo
locado não foi utilizado pela candidata, sendo inviável concluir que houve
omissão de despesa com combustível, diante da exclusão estabelecida pelo
artigo 35, § 6º, 'a', da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

6. Contas aprovadas com ressalvas e com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 24/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por FATIMA
APARECIDA CARVALHO, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo
PSB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453901).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43551980).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id.
43560985).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
com ressalvas das contas (id. 43600264).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela desaprovação (id. 43612183).

É o relatório.
Num. 43665074 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710205232100000042626055
Número do documento: 23072710205232100000042626055
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:15:36

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação da campanha atingiu o montante de R$ 10.000,00,
provenientes de recursos financeiros de partido político (FEFC).

Ainda, anoto que a candidata recebeu 120 votos.

Elaborado parecer conclusivo, o setor técnico manifestou-se pela aprovação
com ressalvas das contas apresentadas, com fundamento no artigo 74, II da Resolução
TSE 23607/2019, em decorrência das seguintes irregularidades:

i) Omissão de despesa (item 7); e

ii) Extrapolação do limite de despesa com aluguel de veículos automotores
(item 8).

Para melhor apreciação do feito, passo à análise individual das
irregularidades acima elencadas.

i) Omissão de despesa (item 7):

O parecer técnico identificou que a prestadora realizou locação de veículo
com recursos do FEFC, todavia não declarou gasto com combustível na presente
prestação de contas.

Na manifestação de id. 43560985, a prestadora argumenta que, “conforme
apontado no item 1 do relatório de diligências em questão, há despesas com locação de
veículos sem a respectiva despesa de combustível. Contudo, o veículo locado e
registrado na prestação de contas ora em análise foi utilizado pela própria candidata
durante a campanha eleitoral. Sendo assim, não há que se falar em irregularidade, nos
termos do que preceitua a resolução TSE 23.607/2019 em seu Art. 35, §6°, alínea a”.

Pois bem. O art. 35, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, dispõe que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

[...]

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
da candidata ou do candidato:
Num. 43665074 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710205232100000042626055
Número do documento: 23072710205232100000042626055
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:15:36

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato
na campanha;

b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a que se
refere a alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de
três linhas.

Ainda, segundo a Lei 9.504/97:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

§ 3º Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de contas as
seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;

b) remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se refere a
alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de
três linhas

Analisando a presente prestação de contas, verifica-se que houve a
contratação de 06 (seis) cabos eleitorais, bem como a locação de um único veículo (ids.
43458653 e ss.).

Todavia, dos elementos acostados dos autos, não se pode afirmar com juízo
de certeza se o veículo locado foi utilizado exclusivamente pela candidata ou não. Isto
porque os contratos dos cabos nada especificam sobre eventual utilização de automóvel.
De outra sorte, o contrato de locação não previu com exclusividade a utilização do veículo
pela candidata, inclusive, previu a possibilidade de contratação de motorista (id.
43458659).

Assim, tem-se que permanece a dúvida quanto à utilização exclusiva pela
candidata.

Nesse ponto, tenho que não se pode simplesmente presumir que a candidata
esteja faltando com a verdade em suas alegações, na medida em que a má-fé deve ser
Num. 43665074 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710205232100000042626055
Número do documento: 23072710205232100000042626055
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:15:36

comprovada, não havendo qualquer indício de que outra pessoa tenha utilizado do
automóvel locado.

Portanto, reputo que não restou suficiente demonstrada a existência de
omissão de despesa relativa a combustível, uma vez que os gastos com combustíveis
com veículo usado pela candidata na campanha não se enquadram no conceito legal de
despesa eleitoral.

Assim, concluo pelo afastamento do apontamento feito pelo órgão técnico.

ii) Extrapolação do limite de despesa com aluguel de veículos
automotores (item 8):

O setor técnico indicou também que houve extrapolação do limite de 20% do
total dos gastos de campanha contratados com despesa referente a aluguel de veículos
automotores, em contrariedade ao disposto no art. 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :

(...)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

A falha apontada se refere à despesa com aluguel de veículos automotores,
correspondente a um total de R$ 2.800,00. Desta forma, considerando que o total de
gastos de campanha equivale a R$ 10.000,00, o limite foi extrapolado em R$ 800,00.

Ademais, verifica-se que o pagamento do valor R$ 2.800,00 de despesas
com aluguel de veículos automotores, que extrapolou o limite de 20% do total dos gastos
de campanha contratados, foi realizado com recursos públicos provenientes do Fundo de
Financiamento de Campanha. Portanto, a devolução de R$ 800,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é medida que se
impõe.

De outra sorte, conforme mencionado, a irregularidade no valor de R$ 800,00
, que equivale a 8% do total da movimentação da campanha (R$ 10.000,00),
possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
afastar a conclusão pela desaprovação das contas, pois referido percentual não atinge o
limite máximo de 10% do total da movimentação de campanha, bem como não ultrapassa
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00).

Nesse sentido:

Num. 43665074 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710205232100000042626055
Número do documento: 23072710205232100000042626055
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:15:36

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.
Num. 43665074 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710205232100000042626055
Número do documento: 23072710205232100000042626055
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:15:36

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

Concluo, portanto, que a falha em questão não compromete a confiabilidade
e regularidade das contas, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais,
voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de
2022 apresentadas por FATIMA APARECIDA CARVALHO, candidata ao cargo de
Deputado Estadual pelo PSB, com determinação de transferência da quantia de R$
800,00 (oitocentos reais) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado, independente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, nos termos do artigo 39 da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada,
desde já, a necessária observância aos artigos 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43665074 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710205232100000042626055
Número do documento: 23072710205232100000042626055
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:15:36

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603570-23.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 FATIMA APARECIDA CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO
LEECK - PR24659 - REQUERENTE: FATIMA APARECIDA CARVALHO - Advogados
da REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK
- PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.07.2023

Num. 43665074 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710205232100000042626055
Número do documento: 23072710205232100000042626055
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:15:36